Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ.
1. É desnecessário o trânsito em julgado do acórdão que julga tema repetitivo para sua aplicação, como se extrai do disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC/15, que exige apenas a publicação do acórdão paradigma.
2. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
3. Prevaleceu o entendimento no sentido de que a previsão de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta corrente como forma de pagamento, em contrato de mútuo bancário comum (independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não), não é abusiva e não configura retenção indevida.
4. A imposição judicial de repactuação de dívidas, com alteração dos termos contratuais, afeta a segurança jurídica das relações contratuais e pode não ser a solução mais eficaz ao controle do superendividamento.
5. Considerando que o autor/apelante busca a modificação dos vários contratos de empréstimo firmados com os réus, o valor da causa deve corresponder ao valor da parte controvertida, consistente no excesso mensal advindo dos descontos em percentual superior a 30% sobre os rendimentos do autor (CPC/2015 292 II § 2o).
6. Deu-se provimento aos apelos e negou-se provimento ao apelo adesivo.